Tribunal: TCU
Processo: 021.558/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no bojo de auditoria de natureza operacional realizada com o propósito de avaliar a atuação da Susep na regulação e fiscalização do mercado de seguros privados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos nos quais são apreciados Embargos de Declaração opostos pela Advocacia-Geral da União em face do Acórdão 637/2025-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, de modo a reformar o item 9.1 do Acórdão 637/2025-TCU-Plenário , que passa a ter a seguinte redação: 9.1. recomendar ao Ministério da Fazenda a adoção de providências para aprofundar as discussões legislativas contempladas no PL 5.277/2016, com o objetivo de fortalecer o modelo de governança da Susep. 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante e à Susep, ressaltando que o Relatório e o Voto que a acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.